Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727798-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ADAILTON LOPES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO OLIVEIRA DE MATOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ADAILTON LOPES FERREIRA, determinou ao requerente a entrega de documentos que comprovem a titularidade do bem, livre de quaisquer ônus, bem como continue responsável pelos tributos do veículo. Eis o teor do decisório agravado (ID 98850694 do processo de referência): Da análise do feito, verifica-se que, proferida sentença, foi determinada a entrega do bem a seguradora, na condição de salvados, tendo o autor permanecido inerte. Nestes termos, determino que até que o requerente providencie a entrega dos documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre de quaisquer ônus sobre o veículo, continue arcando com a responsabilidade tributária do automóvel. Assim, defiro às partes o prazo de 30 (trinta) dias para que promovam a transferência do bem na forma determinada. I. O recorrente entende que, com a tradição, opera-se a transferência do veículo, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Sustenta, ainda, que é de responsabilidade da seguradora pelas despesas referentes ao automóvel sinistrado, ex vi do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende que é obrigação da agravada dar baixa no registro automotivo, a teor do art. 1o da Resolução 11/98 do CONTRAN, motivo pelo qual a falta de DUT não é motivo para deixar de cumprir tal encargo. Com isso, alega que não tinha o dever de proceder a baixa do bem para suspensão dos tributos que incidissem sobre o carro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Trata-se de cumprimento de sentença advindo de demanda indenizatória em virtude de acidente automobilístico, onde os agravados foram condenados ao pagamento da importância de R$ 14.615,00, devendo o agravante transferir o salvado para a seguradora. Durante o trâmite processual, a parte agravada informou que o exequente não havia disponibilizado o DUT para transferência do veículo. Assim, houve determinação judicial para que o recorrente providenciasse a cessão mediante a entrega dos documentos que comprovassem a titularidade, livre de quaisquer ônus, devendo arcar com os tributos que recaem sobre o automóvel. Pois bem. A presente demanda resulta de ação indenizatória, onde houve perda total de veículo, implicando na obrigação da companhia de seguros em proceder à baixa do registro junto ao órgão de trânsito, nos moldes do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro. Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. Ademais, consta documento informando a baixa do gravame relativo ao leasing que recaía sobre o veículo pelo agente financeiro, conforme se vê do ID 76680871 do processo de referência. Da mesma forma, o pleito de necessidade de o agravante arcar com todos os débitos tributários é desprovido de amparo legal. Os artigos 126 e 243 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem ser da companhia de seguros e/ou do adquirente do salvado a responsabilidade pela regularização administrativa do veículo. No caso, há informação que o bem sinistrado já se encontra com a seguradora, consoante informa a própria companhia (ID 97655015 – pg. 2 dos autos de referência). O art. 1o da Resolução 11/98 do CONTRAN dispõe: Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; Este é o entendimento adotado por esta egrégia Casa de Justiça: CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE DAS SEGURADORAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE CONSUMO. SINISTRO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. PROPOSTA. APÓLICE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FATOR DE AJUSTE. 110% DA TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SALVADO. IPVA E LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. (...). 4. Descabe transferir ao segurado os débitos tributários e de seguro obrigatório incidentes sobre o veículo sinistrado, com perda total, uma vez que a seguradora e/ou adquirente do salvado sub-rogam-se nos direitos e obrigações sobre o bem, à luz dos artigos 126 e 243 do Código de Trânsito Brasileiro. (...). (Acórdão n.934960, 20140111065488APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 192). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de entrega pelo agravante dos documentos que comprovem a propriedade do veículo, livre de ônus, bem como que arque com o pagamento de tributos até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador